Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-23.2018.8.11.0079
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001185-23.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELOIR LUIZ PADILHA - CPF: 009.167.351-84 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELADO), ROSEMERE ROSA DE JESUS SCHNELLMANN - CPF: 374.593.251-04 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOIR LUIZ PADILHA - CPF: 009.167.351-84 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELOIR LUIZ PADRINHA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. NOTA DE REPÚDIO VEICULADA PELO PREFEITO MUNICIPAL. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ÍMPROBAS AO CONTROLADOR INTERNO. PUBLICAÇÃO DE ACUSAÇÕES ANTES DA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DIREITO À HONRA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em favor do autor, em razão da publicação de nota de repúdio pelo Prefeito Municipal em periódicos virtuais, contendo acusações não comprovadas contra servidor público ocupante do cargo de Controlador Interno.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se configura ato ilícito e dano moral indenizável a divulgação de acusações contra servidor antes da conclusão do respectivo processo administrativo; (ii) se o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) é adequado ou deve ser majorado para R$ 45.000,00, conforme pleiteado pelo autor, ou reduzido para R$ 1.412,00, como requer o Município; e (iii) se a condenação em montante inferior ao postulado na inicial implica sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme disciplina o art. 37, § 6º da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, e o entendimento consolidado pelo STF no RE 1027633 (Tema 940), segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato.

4. A divulgação pelo Prefeito Municipal de nota contendo acusações contra servidor público, em periódicos virtuais de ampla circulação, antes da conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado, configura violação ao art. 7º, § 3º da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) e extrapola o limite da liberdade de expressão.

5. Na ponderação entre os princípios da publicidade e transparência e os direitos fundamentais à intimidade, honra e imagem, prevalece a proteção à dignidade do servidor quando a divulgação: (i) expõe prematuras acusações sobre fatos ainda em apuração; (ii) utiliza nominalmente o servidor; (iii) imputa condutas graves sem a devida comprovação; (iv) ocorre em município de pequeno porte, onde as pessoas se conhecem; (v) atinge profissional em cargo que exige confiança e credibilidade; e (vi) resulta em dano à reputação profissional e pessoal do servidor, inclusive com sua posterior demissão.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade moderada do ato ilícito, que consistiu em resposta a uma nota de repúdio anteriormente divulgada pela associação representativa do autor, a capacidade econômica do ofensor (município de pequeno porte) e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

7. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento pacificado na Súmula 326 do STJ, devendo ser reconhecida a sucumbência integral do Município réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Bom Jesus do Araguaia desprovido e recurso de Eloir Luiz Padilha parcialmente provido apenas para afastar a sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 2% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Configura ato ilícito passível de indenização por dano moral a divulgação, em periódicos virtuais, pela Administração Pública, de acusações contra servidor antes da conclusão do respectivo processo administrativo, por violar o disposto no art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.527/11 e os direitos fundamentais à honra e à imagem. 2. Em ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 12.527/2011, art. 7º, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1027633 (Tema 940); STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no REsp 1774574/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2019; STJ, REsp 1473393/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/10/2016; TJMT, Ap 147418/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ELOIR LUIZ PADILHA
e pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 0001185-23.2018.8.11.0079, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos até a data do efetivo pagamento. A correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, enquanto os juros demora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Além disso, o magistrado condenou cada parte ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 86, do CPC.

Em suas razões recursais,
Eloir Luiz Padilha
aduz ser controlador interno municipal da comarca de Bom Jesus do Araguaia e estar filiado à AUDICOM (Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso). Alega que, após a AUDICOM ter publicado nota de repúdio sobre a abertura de procedimentos administrativos disciplinares infundados, o Prefeito Municipal, em resposta, veiculou outra nota de repúdio em diversos periódicos virtuais, mencionando expressamente o nome do apelante e associando-o a condutas ímprobas, sem que houvesse apuração conclusiva acerca da sua culpabilidade.

O apelante busca a majoração do
quantum
indenizatório para o valor originalmente pleiteado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ao argumento de que o valor arbitrado na sentença é ínfimo e insuficiente para reparar os danos sofridos. Sustenta, ainda, que a decisão deve ser reformada no que tange à sucumbência recíproca, pois a condenação em montante inferior ao postulado não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ. Além disso, requer a majoração com base no art. 85, §11º do CPC. (Id. 266064286).

Por sua vez, o
Município de Bom Jesus do Araguaia
, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, argumentando, em síntese: a) ausência de dolo, tendo o ente público agido em conformidade com os princípios da publicidade e transparência; b) mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral; e c) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.412,00. (Id. 266064289).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 266064293 e Id. 266064294).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria objeto da lide não possui interesse social. (Id. 269336275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
ELOIR LUIZ PADILHA
e pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial na Ação de Indenização por Dano Moral.

Nos autos, consta que Eloir Luiz Padilha é servidor público municipal, ocupante do cargo de Controlador Interno do Município de Bom Jesus do Araguaia, além de ser filiado à AUDICOM - Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios de Mato Grosso, entidade representativa da categoria.

Narra que a AUDICOM, no exercício da defesa dos interesses da classe, emitiu uma nota de repúdio contra a abertura de procedimentos administrativos disciplinares que considerou infundados. Em resposta, o Prefeito Municipal, Sr. Joel Ferreira, publicou, em diversos periódicos virtuais, uma réplica contendo comentários considerados ofensivos à honra e à imagem do autor, com o seguinte teor:

“Neste liame, o Prefeito de Bom Jesus do Araguaia recebeu uma denúncia informando que o controlador interno,
Sr. Eloir Luiz Padilha
, servidor público deste município, tem desrespeitado os demais servidores com xingamento e insultos dentro do ambiente de trabalho e no exercício de suas funções. Ainda, segundo a denúncia, o Sr. Eloir Luiz Padilha utilizou de seu cargo de forma indevida para conseguir aprovar lei na Câmara Municipal que aumenta seu salário em quase 40% trazendo prejuízos ao erário.” (Id. 266064280)

Com a referida nota, o autor afirma ter sido exposto a uma situação vexatória, uma vez que seu nome foi divulgando em jornais eletrônicos de alta circulação, quais sejam:
www.agenciadenoticia.com.br
e
www.tcventralaraguaia.com.br
, (Id. 266064280 – Págs. 15/25). Ademais, a divulgação teria extrapolado a mera informação, associando-o a condutas ímprobas sem a devida apuração conclusiva para determinar se há culpabilidade, o que lhe teria causado diversos danos à sua reputação e o exposto a situações constrangedoras.

Pontua, ainda, que, como consequência dos fatos, chegou a ser demitido, tendo posteriormente obtido sua reintegração por força de decisão liminar em Mandado de Segurança (Processo 711-52.2018.811.0079 - 54050) impetrado perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, conforme Portaria n. 071/2018 (Id. 266064280 – Pág. 36).

Em petição complementar (Id. 266064280 - Pág. 38), o autor apresentou Acórdão nº 209/2018-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Id. 266064280 - Págs. 39/50), proferido no Processo nº 8.801-3/2018, que reconheceu a existência de retaliações e restrições impostas ao controle interno municipal, determinando, por consequência, a suspensão de Processos Administrativos Disciplinares instaurados contra o autor (Portarias nºs 218/2017 e 256/2017).

Ademais, o autor juntou o documento (Id. 266064280 - Págs. 52/54), no qual a própria Administração teria reconhecido a nulidade de seus procedimentos.

Com base nesses fundamentos, requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 266064284) rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgando parcialmente procedente o pedido inicial condenando o Município réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No tocante à sucumbência, entendeu haver sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando: a) a majoração do quantum indenizatório para o valor originalmente requerido, de R$ 45.000,00; b) o afastamento da sucumbência recíproca, com base na Súmula 326 do STJ; e c) a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Por sua vez, o Município de Bom Jesus do Araguaia interpôs recurso, requerendo: a) a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que não houve dolo na conduta do gestor; b) alternativamente, o reconhecimento de que a situação configura mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral; e c) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 1.412,00.

O cerne da controvérsia consiste em definir se houve prática de ato ilícito pelo gestor municipal capaz de gerar dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o montante adequado à reparação.

De início, não há dúvida quanto à legitimidade passiva do Município para responder pela conduta de seu agente. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento do STF no RE 1027633, Tema 940:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso em apreço, é incontroverso que o ato questionado (publicação de nota de repúdio) foi praticado pelo Prefeito Municipal no exercício de suas funções. Diante disso, incide a responsabilidade objetiva do Município, independentemente de análise de dolo ou culpa.

DA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL

A conduta do Prefeito Municipal consistiu na divulgação, por meio de nota de repúdio veiculada em jornais eletrônicos, de informações sobre supostas irregularidades atribuídas ao autor, antes da conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar.

Conforme apontado pelo autor, tal conduta viola o disposto no art. 7º, § 3º, da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), segundo o qual:

“O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.”

Embora a Administração Pública deva pautar-se pelos princípios da publicidade e transparência, tais princípios encontram limitação no direito à intimidade, à honra e à imagem dos servidores públicos, sobretudo quando se trata de divulgação de fatos ainda em apuração.

No caso em tela, há um conflito entre dois direitos fundamentais: à liberdade de expressão e à defesa da honra e da imagem, devendo ser averiguado em qual deles ocorreu máxima ofensa, ponderando os interesses em debate.

A informação veiculada pelo Prefeito Municipal poderia ter sido divulgada, desde que não extrapolasse os limites constitucionais e preservasse a honra da parte autora e a imagem da parte autora. No entanto, isso não ocorreu, uma vez que foram apresentadas informações prematuras, com a utilização do nome e da imagem do autor em notícias referentes a fatos ainda em apuração no processo administrativo, que sequer havia sido concluído.

Ademais, a divulgação do nome do autor associado a condutas graves, como desrespeito aos colegas e uso indevido do cargo para obtenção de vantagem pessoal, sem a devida comprovação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade pessoal, configurando dano moral.

No caso em análise, a gravidade da conduta é acentuada pelos seguintes fatores: a) trata-se de um município de pequeno porte, onde as pessoas se conhecem; b) o autor exercia cargo de controlador interno, função que exige confiança e credibilidade; c) a divulgação ocorreu em meios de comunicação de amplo acesso público; e d) as acusações atingiram diretamente a honra objetiva e subjetiva do autor.

Conforme entendimento do STJ,
"o dano moral dispensa prova de prejuízo, por evidenciar-se in re ipsa, bastando demonstrar o evento danoso"
(AgRg no AREsp 1151022/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

À luz da Teoria dos precedentes, colho jurisprudência dessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA TELEVISIVO – DIREITO À IMAGEM E À HONRA – OFENSA DEMONSTRADA –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura-se o dever de indenizar quando a notícia veiculada não se restringe à mera informação ou reprodução de fatos,
mas ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e atinge a honra da vítima, por meio do animus difamandi
.
Caso em que o conteúdo da matéria divulgada tem nítido cunho sensacionalista, pois emite juízo de conduta, atribuindo ao autor da ação fatos ultrajantes à sua reputação e deferindo-lhe palavras e expressões que maculam a sua dignidade. O direito de informação não é absoluto. É preciso haver cautela, para evitar exposição indevida, ofensa à honra, à boa fama, à intimidade e à imagem, devendo prevalecer o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.
Para o arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do dano, bem como, a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória.” (Ap 147418/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). (destaquei)

Assim, configurado o dano moral, passo à análise do quantum indenizatório.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, revela-se adequado ao caso concreto por diversas razões.

Primeiramente, embora tenha ocorrido ato ilícito, este não atingiu um grau elevado de gravidade, pois consistiu em resposta a uma nota de repúdio anteriormente divulgada pela associação que representa o autor. Ademais, as informações veiculadas referiam-se à existência de denúncias contra o autor, e não a uma afirmação categórica da prática das condutas mencionadas.

Em segundo lugar, deve-se considerar a capacidade econômica do ofensor, que é um município de pequeno porte, com limitações orçamentárias que impõem moderação na fixação de condenações pecuniárias.

Nesse sentido, o STJ tem orientado que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua finalidade compensatória"
(REsp 1473393/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016).

Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

“PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO EM REDES SOCIAIS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO MAJORADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos morais em que se discute a responsabilidade da ré, bem como o valor fixado à título de reparação
. 2. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º, V e X, CF).
3. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional majorar o valor fixado. 4. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.” (APELAÇÃO CÍVEL 0711917-74.2022.8.07.0020, 1ª Turma, Des. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgado em 06/03/2024). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS.PUBLICAÇÃODE MENSAGENS COM PALAVRASINJURIOSAS EM PÁGINA DO FACEBOOK.REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À MATÉRIA DE FATO.PROVA DE OFENSAS QUE ATINGIRAM A HONRA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO PÚBLICA DESACOLHIDO PORQUE SOMENTE SERVIRIA PARA REAVIVAR O COMENTÁRIO JÁ SUPERADO PELO PASSAR DO TEMPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007568686, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/05/2018).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71007568686 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018). (destaquei)

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença revela-se adequado e proporcional,
não merecendo reforma
, seja para maior ou para menor.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Com relação à sucumbência recíproca fixada na sentença, assiste razão ao apelante Eloir Luiz Padilha. O STJ pacificou o entendimento, por meio da Súmula 326, de que "
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

No presente caso, o pedido do autor foi acolhido, ainda que em montante inferior ao pleiteado, o que afasta a configuração da sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO INFERIOR AO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. O Tribunal de origem ao estabelecer o valor da verba honorária alterou o entendimento da sentença, argumentando que a obrigação de informar a quantia pretendida para os danos morais na inicial possui função de mera estimativa, razão pela qual anulou a condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo primeiro grau.
No que tange a insatisfação relativa à distribuição do ônus da sucumbência, observa-se que não assiste razão ao ora agravante, tendo vista que o Tribunal de origem aplicou entendimento desta Corte Superior
,
consubstanciado na Súmula 326/STJ, no sentido de que: na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Agravo interno não provido
.”

(STJ - AgInt no REsp 1774574 / CE, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 27/03/2019). (destaquei)

Portanto, deve ser afastada a sucumbência recíproca, reconhecendo-se a sucumbência integral do Município de Bom Jesus do Araguaia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Eloir Luiz Padilha, apenas para afastar a sucumbência recíproca, reconhecendo a sucumbência integral do Município réu, que deverá arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da condenação.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025